Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. COMUNICAÇÃO VERBAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADOS. ADPF 828/STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.